Tribunal: STF
Processo: ARE 1495900
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 52, p. 1-12), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DECLARADOS ILÍCITOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PRESERVADO DE MODO RELATIVO. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INDEFINIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do procedimento investigatório criminal, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. 



    2. A independência entre as instâncias pode ser compreendida como consequência lógica da separação dos poderes; resultado de um processo histórico de diferenciação entre as áreas do direito. Essa diferenciação funcional entre as áreas atua como uma garantia de que os fatos serão apurados e julgados pelo poder competente, com a devida e necessária autonomia. Porém, instâncias independentes não são instâncias estanques, que não comunicam e aproveitam, entre si, os caminhos e resultados de suas decisões. Com efeito, a independência está em aplicar regras jurídicas próprias, mas não em engessar o intérprete e aplicador das leis, afastando-o da verdade real. Situações excepcionais pressupõem o alinhamento entre as esferas, que podem ter sua independência preservada de modo relativo. 



    3. Na espécie, a leitura das principais peças do procedimento investigatório criminal revela terem os dados do procedimento preparatório assumido protagonismo nas razões que levaram à investigação do agravado. Ocorre que o mencionado procedimento preliminar acabou posteriormente declarado ilícito pelo Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a continuidade das diligências investigatórias, alicerçadas em elementos de informação declarados ilícitos por órgão do Poder Judiciário, evidencia ato de constrangimento ilegal. 



    4. A ‘ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilícitos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do 'due process of law', que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso direito positivo. A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja a obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material’ (RHC n. 90.376/RJ, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/5/2007). 



    5. Nos termos da orientação desta Casa, ‘não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados’ (RHC n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 4/2/2016). 



    6. No caso, a tramitação do procedimento de investigação por aproximadamente 3 anos não foi bastante para reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas aptos a justificar o oferecimento de denúncia. Destaca-se, outrossim, a completa indefinição da conduta ilícita supostamente praticada pelo agravado. Desse modo, o trancamento do procedimento de investigação criminal evidencia a solução que melhor equaciona os interesses dos órgãos de persecução penal com os direitos e garantias fundamentais do cidadão de não ser submetido a investigações destituídas de objeto determinado e por período desarrazoado. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 52, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 213, p. 1-5). 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RJ (eDOC 58, p. 1-32), no qual se sustentou ofensa aos artigos 2º e 5º, incisos LIV, LVI e LXXVIII, da Constituição da República.



    O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 72, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.” (eDOC 72, p. 9; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 80, p. 1-24), bem como do agravo interno (eDOC 78, p. 1-9).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo interno (eDOC 98, p. 1-5).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não provimento do agravo” (eDOC 120, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 72, p. 1-10) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    Outrossim, quanto à alegada afronta aos arts. 2º e 5º, LVI e LXXVIII, da Constituição Federal, a análise da matéria ventilada depende do exame e interpretação dos arts. 935 do Código Civil; 5º, § 1º, 10, § 5º, 66 e 157 do Código de Processo Penal; e 125 da Lei n. 8.112/1990, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    Nesse sentido já decidiu o STF: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE n. 1.417.337-AgR, relatora Ministra Rosa Weber – Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 3/5/2023, DJe de 11/5/2023.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE n. 1.244.240-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.)” (eDOC 72, p. 8-9)



    Finalmente, porque pertinente e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentuo a ementa da manifestação do Parquet federal:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Pretensão de trancamento de procedimento investigativo criminal, com fundamento em invalidação da sindicância correicional pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Ordem concedida pelo STJ, em razão da declaração de ilicitude dos elementos de investigação pelo CNJ, excesso de prazo para a conclusão das investigações e indefinição da conduta ilícita atribuída ao Paciente. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada no Tema 660 e no óbice da Súmula 279. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso extraordinário. Motivação para extinção do procedimento administrativo pelo CNJ - ilicitude dos elementos de informação e caracterização da pescaria probatória - fishing expedition que não poderia, por si só, obstar a continuidade das diligências investigatórias na esfera criminal, tendo em vista não se tratar de inexistência do fato ou negativa de autoria. Independência entre as esferas. Acórdão atacado pelo recurso extraordinário que não se restringiu a esse fundamento. Excesso de prazo e indefinição da conduta atribuída ao investigado. Eventual acolhimento da tese recursal que implicaria necessariamente revolvimento do acervo probatório para atestar a duração razoável do processo, nesse intervalo de três anos, em razão da alegada complexidade da investigação e de inexistência de inércia das autoridades com atribuição para apuração dos fatos supostamente delituosos. Óbice da Súmula 279 dessa Suprema Corte. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 120, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente